Tribunal: TJDFT
Processo: 0735455-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. INCLUSÃO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTÓRIO COM RESSALVA. NÃO PREJUDICIALIDADE DA OBRIGAÇÃO DECORRENTE DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESSENCIAIS.
1. Verificando-se que o processo originário tem por objeto o pagamento dos honorários advocatícios fixados em embargos à execução e que, embora referidos valores tenham sido inicialmente incluídos nos autos da ação de execução, não há que se falar em duplicidade de execução quando se constata que foi proferida sentença de extinção do procedimento executório com a ressalva de que não haveria prejuízo sobre a obrigação decorrente dos honorários advocatícios fixados nos embargos.
2. Não há que se falar em ausência de preenchimento dos requisitos essenciais pelo título judicial, quando a parte devedora não especifica em que ponto se consubstanciaria a alegada falta certeza e liquidez, se limitando a alegar que tal fato decorreria da alegada execução em duplicidade, o que, no caso concreto, não ocorre.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.